Tribunal: TJBA
Processo: 8000260-13.2017.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000260-13.2017.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: VALDIR VITORINO DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA, DELIO SANTANA ALVES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, DELIO SANTANA ALVES, FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Neoenergia Coelba contra decisão da 2ª Vice-Presidência que não conheceu de Recurso Especial por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias. A agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática proferida em sede de apelação, alegando violação aos princípios da colegialidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Requer o reconhecimento da nulidade e o julgamento colegiado do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se decisão monocrática de relator em apelação viola os princípios da colegialidade e do devido processo legal; (ii) estabelecer se é admissível Recurso Especial interposto diretamente contra decisão monocrática sem a prévia interposição de Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Recurso Especial interposto contra decisão monocrática de relator é inadmissível, pois não exaurida a instância ordinária mediante agravo interno.

O art. 1.021 do CPC estabelece expressamente que da decisão do relator cabe agravo interno ao colegiado, revelando a necessidade de prévio esgotamento da instância local.

A Súmula 281 do STF, aplicada analogicamente, reforça a inadmissibilidade de recurso excepcional quando cabível recurso ordinário na instância de origem.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto inafastável para a admissibilidade do Recurso Especial.

A decisão que inadmitiu o Recurso Especial coincide com a própria tese defendida pela agravante de que a decisão monocrática deveria ser impugnada por agravo interno, o que não foi observado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O Recurso Especial interposto diretamente contra decisão monocrática de relator é inadmissível por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.

O agravo interno é o meio processual adequado para provocar a manifestação do órgão colegiado acerca de decisão unipessoal do relator.

A aplicação analógica da Súmula 281 do STF impede o conhecimento de recurso excepcional quando cabível recurso interno na instância de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000260-13.2017.8.05.0136
, em que figuram, como agravante, a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - NEOENERGIA COELBA, e, como agravado,

VALDIR VITORINO DA CRUZ .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.